Tribunal: TCU
Processo: 024.979/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2729/2020-TCU-Plenário Cuida-se de recurso de revisão interposto por Francisco Dutra Sobrinho, ex-prefeito de Brejo do Cruz/PB, em face do Acórdão n.o 9.716/2017-TCU-2.a Câmara, que julgou irregulares suas contas e lhe aplicou a multa do art. 58, inciso I, da Lei n.o 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00. Os autos tratam de Tomada de Contas Especial instaurada em desfavor do recorrente a partir de irregularidades identificadas na execução do Convênio n.o 701.137/2008, celebrado entre o Ministério do Turismo e o referido município. Francisco Dutra Sobrinho também interpôs recurso de reconsideração contra o Acórdão 9.716/2017-2.a Câmara, o qual foi conhecido e não provido pelo Acórdão 12.515/2019-2.a Câmara. Considerando que a Secretaria de Recursos - Serur, ao analisar a admissibilidade do recurso de revisão (peça 95), propôs não conhecer do recurso, pelo não atendimento aos requisitos específicos de admissibilidade definidos no art. 35 da Lei n.o 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU; considerando que o ex-prefeito não trouxe aos autos fatos novos com densidade suficiente para que o apelo fosse conhecido, e os documentos apresentados nesta fase recursal (ofícios e termo de parcelamento de débito) já constavam do processo quando da prolação do acórdão vergastado; considerando que, conforme pontuou a unidade técnica, a existência de divergência, evolução jurisprudencial ou consolidação de entendimento, no âmbito do TCU, não se caracteriza como fato ou documento novo para fins de admissão de recurso de revisão; considerando que, após a Serur haver se pronunciado sobre a admissibilidade do recurso, os advogados do recorrente peticionaram ao Tribunal informando sobre a existência de decisão judicial, proferida nos autos da ação anulatória no 1030102-22.2020.4.01.0000, em sede de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Dutra Sobrinho perante o Tribunal Regional Federal da 1.a Região - TRF-1, em que foi deferida antecipação da tutela para suspender os efeitos jurídicos do Acórdão 9.716/2017-2.a Câmara, bem como do Acórdão n.o 12.515/2019-2.a Câmara, além dos efeitos decorrentes da presente TCE, até o julgamento da ação originária (petição à peça 99; decisão do AgI à peça 100); considerando que caso o pedido do recorrente seja provido, no julgamento definitivo do processo judicial, para anulação do acórdão condenatório do TCU, este constituirá fato novo que poderá modificar o exame de admissibilidade do presente recurso; considerando que o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU opinou por que a análise de admissão do revisional, com a avaliação dos requisitos legais, seja sobrestada, até que sobrevenha uma decisão judicial definitiva, e que a Serur acompanhe o desenrolar do processo, com a suspensão de eventual andamento de cobrança executiva; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 157 do Regimento Interno, em: a) sobrestar a apreciação do exame de admissibilidade do recurso de revisão interposto por Francisco Dutra Sobrinho contra o Acórdão 9.716/2017-2.a Câmara até que sobrevenha decisão definitiva nos autos da ação anulatória no 1030102-22.2020.4.01.0000 em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1.a Região; b) determinar à Serur que acompanhe a evolução da ação anulatória no 1030102-22.2020.4.01.0000, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para suspender o eventual andamento de cobrança executiva do Acórdão 9.716/2017-2.a Câmara, dando-se ciência, se for o caso, ao respectivo órgão executor, com vistas à compatibilização com o decidido no Agravo de Instrumento. c) dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 024.979/2014-7 (RECURSO DE REVISÃO) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Recorrente: Francisco Dutra Sobrinho (CPF XXX.834.254-XX). 1.3. Unidade: Município de Brejo do Cruz/PB. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: ministro José Mucio Monteiro. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Silvia Cristina Lisboa Alves Moreira (OAB/PB 6.693) e outros, representando Francisco Dutra Sobrinho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.